Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC).
2. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores pagos em sua aquisição, bem como o pedido de indenização por danos materiais e morais
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Apelo não provido.